Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0731820-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANE SOARES DA SILVA DA MATA DESPACHO Considerando a petição de ID 70590000 apresentada pelo DISTRITO FEDERAL noticiando a propositura da Reclamação no 78233/DF perante o STF, aguarde-se o julgamento da reclamatória pela Corte Suprema e o seu respectivo trânsito em julgado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031